Tribunal: TJMT
Processo: 1003953-93.2024.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003953-93.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 274.509.021-68 (APELADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 383.381.811-53 (APELANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), BRUNO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 054.565.431-92 (APELANTE), SHEKINAH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUMATICOS LTDA - EPP - CNPJ: 10.015.942/0001-05 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), MARCOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 274.509.021-68 (APELANTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), WHESLEY CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 383.381.811-53 (APELADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), BRUNO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 054.565.431-92 (APELADO), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), SHEKINAH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PNEUMATICOS LTDA - EPP - CNPJ: 10.015.942/0001-05 (APELADO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇÃO NAO PROVIDO, RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USO DE PROCURAÇÃO REVOGADA. SIMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DOS NEGÓCIOS. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. GRATUIDADE MANTIDA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação e recurso adesivo contra sentença que anulou negócios celebrados com procuração revogada, estendeu a nulidade à empresa adquirente, restabeleceu a titularidade ao autor e condenou os réus às custas e honorários, com suspensão da exigibilidade para beneficiários da gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se:
(i) a admissibilidade do recurso adesivo
;
(
ii
) a existência de coisa julgada por ação anterior
;
(
iii
) a ocorrência de prescrição e decadência quanto à pretensão anulatória e seus efeitos patrimoniais
;
(
iv
) a validade da cadeia negocial diante de abuso de mandato, simulação e alegação de domínio pelo mandatário
;
(v) a manutenção ou revogação da gratuidade de justiça de um dos réus
; e
(vi) a configuração de litigância de má-fé
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso adesivo é admissível apenas nos pontos de sucumbência parcial do autor, sendo incabível quanto ao reforço de fundamentos já acolhidos na sentença.

4.
Inexiste coisa julgada, pois a ação anterior envolveu partes, objeto e causa de pedir distintos, tratando de contrato com terceira adquirente. A presente demanda discute cadeia negocial diversa, fundada em procuração revogada e simulação, sem identidade entre as ações
.

5.
Rejeitam-se decadência e prescrição. A nulidade absoluta por simulação e abuso de mandato é imprescritível, e os efeitos patrimoniais seguem o prazo de 10 anos, ainda não esgotado.

6.
O uso de procuração revogada, sem causa econômica e com simulação para beneficiar o mandatário, configura abuso e simulação, anulando os negócios e restabelecendo a titularidade ao autor.

7.
Não há propriedade do mandatário, pois a matrícula permanece em nome do autor e não há escritura, registro ou usucapião que indique transferência. Partilha informal não transfere domínio
.

8.
Mantém-se a justiça gratuita, pois a renda isolada não afasta a presunção de hipossuficiência, ausente prova robusta sobre a real capacidade financeira
.

9.
Afasta-se a má-fé processual, pois não há prova de conduta temerária ou dolo na atuação em juízo, apesar da reprovabilidade dos atos materiais
.

10.
Mantidos os ônus
da
sucumbência, majoram-se os honorários do autor, com suspensão da exigibilidade para os beneficiários da gratuidade. Não há honorários recursais no recurso adesivo por ausência de fixação anterior
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento
: “
1. Inexiste coisa julgada quando a nova ação trata de cadeia negocial diversa e réu não incluído no processo anterior. 2. A nulidade absoluta por simulação e abuso de mandato é imprescritível, e seus efeitos patrimoniais prescrevem em 10 anos (art. 205 do CC). 3. O uso de procuração revogada para alienar imóvel, em benefício próprio ou de interposto, configura abuso e acarreta nulidade das escrituras, com retorno da titularidade ao mandante. 4. A revogação da justiça gratuita exige prova concreta da suficiência econômica; holerite isolado é insuficiente. 5. A má-fé processual exige conduta dolosa ou temerária no curso do processo, distinta da ilicitude do ato material.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 337, 487, III, b, 502, 503, 506, 85, § 11, 98, §§ 3º e 5º, 99, § 3º, e 100; CC,
arts
. 166, 167, 169, 171, 178, II, 187, 205, 653, 667, 1.238 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
997.707/BA, Rel.
Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª
Turma
, j. 08.05.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1.388.527/MT, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas
Cu
eva
, 3ª Turma, j. 13.12.2021; STJ, MS 26.903/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Seção, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação interposta por
Whesley
Carlos de Oliveira e Bruno Souza de Oliveira, e de recurso adesivo apresentado por Marcos Alberto de Oliveira, ambos contra sentença da 2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda, proferida em ação anulatória de negócio jurídico c/c reintegração de posse ajuizada por Marcos Alberto em face de
Whesley
, Bruno e da empresa
Shekinah
Comércio, Importação e Exportação de Pneumáticos Ltda.

Na origem, o autor alegou ser proprietário do imóvel matrícula 7.007 do CRI local, tendo outorgado procuração a
Whesley
em 1991, revogada verbalmente em julho de 2018 e formalmente em 01/08/2018. Sustenta que, antes disso, em 20/07/2018, Wesley vendeu o bem a Bruno, seu filho, em negócio supostamente fraudulento e simulado, e que Bruno teria transferido parte do imóvel à
Shekinah
, que alega tê-lo adquirido de boa-fé.

A sentença declarou nulas as vendas feitas entre Marcos (representado por
Whesley
) e Bruno, e a posterior à
Shekinah
, condenando os réus ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa para
Whesley
e Bruno em razão da gratuidade.

Em suas razões (id. 324162423), os apelantes alegam, preliminarmente, coisa julgada com base em acordo homologado em ação anterior, além de prescrição e decadência. No mérito, defendem a validade da procuração, a legitimidade da venda e a inexistência de dever de indenizar, pedindo provimento integral do recurso com reconhecimento da prescrição, da coisa julgada, da ilegitimidade ou, subsidiariamente, a declaração do direito de propriedade de
Whesley
.

No recurso adesivo (id. 324162425), Marcos aponta omissão da sentença quanto à má-fé dos réus e à invalidade da procuração de 1991, utilizada para alcançar imóvel cuja matrícula nº 7.007 só foi aberta em 1992. Alega simulação e enriquecimento ilícito aos réus, e afirma que Bruno não faz jus à gratuidade. Pede o reconhecimento da má-fé, revogação do benefício, majoração dos honorários e responsabilização patrimonial dos réus.

Em contrarrazões à apelação (id. 324162424), Marcos sustenta a manutenção da sentença, reafirma a tese de fraude e simulação, e reforça o pedido de revogação da gratuidade de Bruno.

A empresa
Shekinah
(id. 324162429) defende sua boa-fé na aquisição, a inadmissibilidade do recurso adesivo por ausência de interesse recursal. Rebate as alegações de prescrição e coisa julgada, por não ter integrado a ação anterior, e requer a manutenção da sentença, com eventual reconhecimento do direito de regresso contra o alienante, caso mantida a nulidade.

Nas contrarrazões ao recurso adesivo (id. 324162428),
Whesley
e Bruno sustentam sua inadmissibilidade por falta de sucumbência recíproca e reiteram os argumentos da apelação principal, pedindo o não conhecimento ou não provimento do recurso e a condenação de Marcos ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR (ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS)

Estando presentes os requisitos legais, conheço da apelação principal interposta por
Whesley
Carlos de Oliveira e Bruno Souza de Oliveira.

O recurso é tempestivo, subscrito por advogado habilitado, interposto por partes legítimas e sucumbentes, com fundamentação adequada nos termos do art. 1.010 do CPC. O preparo é dispensado, em razão da gratuidade concedida na origem, não havendo impedimento ao seu conhecimento.

Quanto ao recurso adesivo interposto por Marcos Alberto de Oliveira, também estão presentes os pressupostos formais de admissibilidade, observando-se que o interesse recursal se limita aos pontos em que houve efetiva sucumbência.

Embora a sentença tenha acolhido os pedidos principais, o autor restou vencido quanto à manutenção da gratuidade concedida a Bruno e à rejeição do pedido de condenação dos réus por litigância de má-fé, o que autoriza, em tese, o recurso adesivo, conforme o art. 997, §§ 1º e 2º, do CPC.

Por outro lado, não há interesse na parte em que o autor pretende apenas o reforço da fundamentação da sentença, pois obteve decisão integralmente favorável nesse ponto, nos termos do art. 996 do CPC.

Ressalte-se que o recurso adesivo foi interposto no prazo legal, vinculado à apelação principal (id. 324162426), dirigido ao mesmo órgão e com representação processual regular, atendendo aos requisitos de admissibilidade.

Assim, conheço parcialmente do recurso adesivo, apenas quanto à gratuidade de justiça e à litigância de má-fé, mantida sua vinculação ao recurso principal. Eventual alegação de inovação recursal será analisada no momento oportuno, ao se examinar o mérito das razões adesivas, sem confusão com os pressupostos gerais de admissibilidade.

Diante disso, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo arguida por
Whesley
e Bruno, conheço integralmente da apelação principal e parcialmente do recurso adesivo, nos limites acima.

Superadas as questões preliminares de admissibilidade, passo à análise das demais preliminares.

V O T O – PRELIMINAR (
Coisa julgada
)

Os apelantes alegam que a presente demanda estaria coberta pela coisa julgada, sob o argumento de que os fatos e negócios aqui discutidos teriam sido analisados na ação n.º 1001721-21.2018.8.11.0013, movida por Marcos Alberto de Oliveira e Ivonei
Rufatto
contra
Whesley
Carlos de Oliveira e Bruno Souza de Oliveira, encerrada por acordo homologado em dezembro de 2020.

Nos termos dos
arts
. 502, 503 e 506 do Código de Processo Civil, a coisa julgada limita-se à decisão de mérito, dentro dos contornos da controvérsia decidida e apenas entre as partes do processo. Já o art. 337, §§ 2º a 4º, exige, para a configuração de repetição de ação, identidade entre partes, causa de pedir e pedidos.

Na ação de 2018 discutiu-se a eficácia do contrato firmado entre Marcos e Ivonei em 2008, a definição da fração do imóvel a ser atribuída a ela e a obrigação de lavratura da escritura, além de eventual responsabilidade por atraso na regularização. A controvérsia foi resolvida por acordo que reconheceu a titularidade de Ivonei sobre parte do imóvel e impôs obrigações de escrituração, com extinção do processo por decisão de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

Já nesta ação, os pedidos são distintos e direcionados contra réus diversos. Marcos busca a anulação da venda realizada em 2018 com base em procuração de 1991, que afirma revogada e utilizada de forma abusiva, e a nulidade do negócio subsequente com a empresa
Shekinah
, além da reintegração de posse e da responsabilização patrimonial dos envolvidos. Os fundamentos repousam na alegação de simulação, abuso de mandato e estruturação de cadeia negocial destinada à subtração da área remanescente, envolvendo terceiro adquirente.

Ainda que haja coincidência parcial quanto ao imóvel, não se verifica identidade de pedidos ou de causa de pedir, pois a ação anterior não examinou os efeitos da alienação com base na matrícula n.º 7.007, tampouco a conduta da empresa
Shekinah
, que não figurou naquele processo nem participou do acordo homologado. Não se configura, portanto, identidade subjetiva ou objetiva que possa atrair os efeitos da coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC.

O acordo homologado em 2020 limitou-se ao objeto então submetido ao juízo, sem exaurir a controvérsia dominial sobre a área remanescente, tampouco analisou a validade dos atos posteriores praticados com base na procuração de 1991. Não houve pronunciamento judicial que impeça o autor de buscar tutela específica voltada à cadeia negocial subsequente, que alega ter lhe causado a perda da propriedade.

Ausente a tríplice identidade exigida pelo art. 337 do Código de Processo Civil, não se configura repetição de ação nem coisa julgada material nos moldes alegados. Os elementos do processo anterior podem, no máximo, ter valor probatório ou contextual, mas não impedem o exame do mérito da presente demanda.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Caso concreto em que não se verifica a ocorrência de coisa julgada. O processo anterior envolvia partes distintas. A causa de pedir também era diversa da discutida no novo feito. Logo, ausente a tríplice identidade entre as demandas (mesmas partes, pedidos e causas de pedir), conforme estabelecido pelas instâncias ordinárias, não se verifica, de fato, a alegada coisa julgada.” (
AgInt
no
AREsp
n. 997.707/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023,
DJe
de 11/5/2023.)

Superado esse ponto, também não merece acolhimento o pedido de reconhecimento da ilegitimidade passiva de
Whesley
e Bruno, formulado como desdobramento da alegação de coisa julgada. A presença de ambos na relação processual decorre dos fatos narrados na inicial, e eventual exclusão de responsabilidade deve ser examinada no mérito, e não como questão de admissibilidade.

Rejeito, portanto, a preliminar de coisa julgada.

V O T O – PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA)

Os apelantes suscitam uma única prejudicial de mérito sob o rótulo de “prescrição e decadência”, sem distinguir os efeitos jurídicos de cada instituto. De um lado, invocam o art. 178, II, do Código Civil, sustentando que o intervalo de quatro anos entre as escrituras de 2018 e o ajuizamento da ação em 2024 configuraria decadência; de outro, fazem referência genérica à prescrição, alegando que eventual direito de regresso da empresa
Shekinah
estaria fulminado pelo tempo.

Há, nesse ponto, evidente confusão conceitual. O art. 178, II, trata da decadência aplicável às hipóteses de anulabilidade por vícios de consentimento ou incapacidade, enquanto a prescrição se refere à perda da pretensão de exigir efeitos patrimoniais em juízo. Para a adequada análise da prejudicial, é necessário examinar separadamente a decadência quanto à invalidade dos atos e a prescrição quanto às consequências patrimoniais.

No caso, a pretensão não se enquadra nas hipóteses de anulabilidade do art. 171 do Código Civil. O autor não alega vício de vontade, mas sim nulidade objetiva, fundada em abuso de mandato, desvio de poder e simulação, por meio do uso de procuração de 1991 para alienar imóvel com matrícula aberta apenas posteriormente, em contexto que aponta como fraudulento e lesivo ao verdadeiro titular.

Os fatos descritos, em tese, configuram nulidade absoluta nos termos dos
arts
. 166 e 167 do Código Civil, por ausência de manifestação válida de vontade ou simulação. Nessas hipóteses, incide o art. 169, que exclui a possibilidade de convalidação pelo decurso do tempo. Trata-se de ação declaratória, imprescritível quanto ao reconhecimento da nulidade, por envolver normas de ordem pública e proteção da estrutura da propriedade e da boa-fé nas relações jurídicas.

Nesse sentido é uniforme o entendimento do STJ:

[...] A simulação é insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, nos termos dos
arts
. 167 e 169 do Código Civil. Precedentes. 3. O prazo prescricional é contado, em regra, a partir do momento em que configurada lesão ao direito subjetivo, sendo desinfluente para tanto ter ou não seu titular conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos (art. 189 do CC/2002). [...]

(
AgInt
no REsp n. 1.388.527/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 16/12/2021.)

Afastada a decadência, também não se verifica prescrição. Para os efeitos patrimoniais decorrentes da nulidade, aplica-se o prazo geral de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil. Como as escrituras impugnadas datam de 2018 e a ação foi proposta em 2024, o prazo não transcorreu. Assim, permanecem viáveis os pedidos de restituição, recomposição patrimonial ou perdas e danos.

Quanto ao direito de propriedade, trata-se de direito real protegido até eventual aquisição originária por terceiro, como a usucapião, regulada nos
arts
. 1.238 e seguintes do Código Civil. A simples invocação de prazos prescricionais não afasta, por si só, a tutela dominial fundada em registro válido, sobretudo quando se discute cadeia negocial recente.

A menção à prescrição ou decadência em favor da empresa
Shekinah
, com o objetivo de afastar possível direito de regresso, não configura prejudicial que impeça o exame do mérito. A empresa figura no polo passivo, sustenta a validade do negócio e, nas contrarrazões, apenas afirma que, se reconhecida a nulidade, manteria direito regressivo contra o alienante. A definição do prazo para eventual ação regressiva deve ocorrer em demanda própria, não sendo possível antecipar essa discussão para limitar o direito do autor de impugnar os atos que alega terem causado o desapossamento.

Diante disso, concluo que não incide o prazo decadencial do art. 178, ante a natureza de nulidade absoluta dos atos impugnados, nem se verifica prescrição dos efeitos patrimoniais, diante da observância do prazo decenal previsto no art. 205.

Rejeito, portanto, a prejudicial de mérito de prescrição e decadência suscitada pelos apelantes.

V O T O – MÉRITO

I – Delimitação da controvérsia e limites da devolução

A apelação principal de
Whesley
e Bruno devolve a esta Câmara o reexame da validade dos negócios celebrados com base na procuração de 1991, da alegada inexistência de simulação na venda do imóvel de matrícula n.º 7.007, da suposta titularidade dominial de
Whesley
e da improcedência da nulidade declarada quanto à venda posterior à empresa
Shekinah
, com possíveis reflexos indenizatórios.

O recurso adesivo de Marcos, na parte conhecida, limita-se ao pedido de revogação da gratuidade concedida a Bruno e à condenação dos réus por litigância de má-fé, não havendo interesse recursal quanto ao simples reforço da fundamentação sobre a fraude e o alcance da procuração.

A empresa
Shekinah
atua apenas como apelada e não interpôs recurso. Em contrarrazões, sustenta sua boa-fé e eventual direito à recomposição patrimonial em ação autônoma, mas, sem
devolutividade
em seu favor, não se admite a ampliação ou modificação de sua posição no processo, sob pena de ofensa aos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam julgamento extra petita ou ultra petita.

Com isso, passa-se à análise do mérito recursal, com foco na validade da cadeia negocial, na titularidade alegada por
Whesley
e nas questões apontadas no recurso adesivo.

II – Da validade da cadeia negocial e da configuração de abuso de mandato e simulação

A controvérsia central é definir se a venda do imóvel de matrícula n.º 7.007, lote 10 da quadra 2 do Loteamento Jardim
Olmezira
, realizada em 2018 com base em procuração lavrada em 1991, configurou exercício regular de representação ou se caracterizou abuso de mandato e simulação, com cadeia de negócios voltada à subtração patrimonial do titular registral.

O autor alega ter adquirido o imóvel em 1991, passando a constar como proprietário na matrícula, e, no mesmo ano, outorgado procuração a
Whesley
com poderes de administração e alienação. Afirma que, após contratar Ivonei em 2008 e diante de conflitos familiares, comunicou a
Whesley
sua decisão de não mais negociar o bem, verbalmente em julho e por revogação formal em 01/08/2018. Ainda assim, em 20/07/2018, antes da revogação formal,
Whesley
teria transferido o imóvel ao filho, Bruno, que o revendeu à empresa
Shekinah
.

A prova oral (id. 324162403) confirma que
Whesley
atuou além dos limites do mandato, valendo-se de uma cadeia negocial artificialmente estruturada.

Em depoimento pessoal,
Whesley
reconheceu que nunca teve escritura do imóvel em seu nome e que o imóvel sempre pertenceu a seu
pai

pai
e, depois, de Marcos. Afirmou que “meu pai mandou me dar uma procuração, com todos os poderes” e que “ele dizia: ‘esse lote é do Marcos, esse lote é do Silvio, esse lote é do Carlos’”, admitindo que suposta jamais se formalizou por registro, limitando-se a declarações verbais e à outorga de poderes.

Questionado sobre a transferência ao filho, e não para si, afirmou que havia “um memorial descritivo para desmembramento de uma parte do seu Ivonei”, razão pela qual “transferi para o Bruno” e depois “vendi o terreno” a Neves, da empresa
Shekinah
. Afirmou ainda ter recebido pessoalmente os cheques, pois “o terreno era meu”. Tais declarações demonstram confusão deliberada entre as posições de mandatário e de proprietário, com apropriação direta do valor da venda.

Bruno confirmou que não obteve proveito da operação. Disse que o valor foi recebido pelo pai, pois “era de herança do meu avô”, e que seu nome foi usado apenas para “fazer negócio de desmembramento”. Reconhece, assim, ter atuado como interposto, sem causa econômica própria, o que caracteriza simulação relativa nos termos do art. 167 do Código Civil, uma vez que a declaração formal de compra não refletia a realidade negocial.

O depoimento de Ivonei reforça o desvio de finalidade. Ele relata ter firmado contrato com Marcos em 2008, pago IPTU, ITBI e realizado o desmembramento, tendo sido levado ao cartório para lavratura da escritura, que, embora em seu favor, não chegou a ser registrada. Disse que
Whesley
lhe propôs transferir todo o terreno com base na procuração, prometendo ajustar o que “sobrasse” depois, proposta que recusou por desconfiança. Afirmou ainda que alertou expressamente Neves a não adquirir o imóvel porque “está na justiça”, mencionando inclusive advertência do advogado que depois passou a representar
Whesley
.

No plano instrumental, o
ex-tabelião
Nazário Joaquim Cayres Júnior relatou que, entre 2017 e 2018, tramitou no 2º Ofício de Pontes e Lacerda pedido de desmembramento e lavratura de escritura em favor de Ivonei, com pagamento de tributos e autorização parcial do ato, mantendo-se o remanescente em nome de Marcos.
Whesley
, porém, apresentou a antiga procuração para lavrar escritura da área total, ato que foi recusado por não atender às exigências da Corregedoria quanto à identificação do lote. Posteriormente, ao tentar registrar a escritura de Ivonei, verificou-se que a matrícula já estava prenotada com escritura lavrada em comarca diversa, primeiro em nome de Bruno e depois da
Shekinah
, o que impediu o registro.

O conjunto probatório demonstra que, ciente do contrato com Ivonei e da negativa do tabelião local,
Whesley
utilizou a procuração antiga em outra comarca, sem atender às exigências técnicas, para transferir o imóvel ao filho e, em seguida, concluir a venda à
Shekinah
, apropriando-se do preço.

A alegação do recurso adesivo sobre suposta incompatibilidade entre a procuração de 1991 e a matrícula posterior não integra a causa de pedir, que se baseia exclusivamente em abuso de mandato, revogação e simulação. Nos termos dos
arts
. 141, 329 e 492 do CPC, não se admite inovação recursal, ainda que os documentos estejam nos autos. Assim, não conheço do recurso adesivo nesse ponto, por afronta ao art. 1.014 do CPC. A nulidade dos negócios, contudo, subsiste pelos demais fundamentos.

Sob o aspecto jurídico, a conduta de
Whesley
viola os deveres do mandatário previstos nos
arts
. 653, 662 e 667 do Código Civil. O mandato autorizava representação, não oposição ao mandante. Utilizar a procuração para transferir o bem ao filho, contrariando instrução expressa e sem comprovação de preço, configura abuso e desvio de finalidade. A ausência de causa econômica na passagem Bruno–
Shekinah
, associada ao papel meramente formal de Bruno, caracteriza simulação.

Reconhecida a simulação, os negócios são nulos nos termos dos
arts
. 166, 167 e 169 do Código Civil, sem possibilidade de convalidação, sendo que a nulidade atinge tanto a escritura lavrada com base na procuração quanto a venda feita por Bruno, independentemente da conduta da empresa adquirente. A consequência jurídica é o retorno ao estado anterior, com restabelecimento da titularidade registral em favor do verdadeiro proprietário.

Diante disso, não se sustenta a tese de inexistência de simulação nem o argumento de que a cadeia negocial visava apenas à regularização dominial. A prova indica que a forma jurídica foi usada de modo a gerar proveito econômico ao mandatário, em desacordo com a vontade do mandante, com a boa-fé objetiva e com a função social do registro imobiliário.

III - Da extensão da nulidade ao negócio celebrado com a empresa
Shekinah
e da análise da boa-fé

A empresa
Shekinah
alega ter adquirido o imóvel de boa-fé, desconhecendo vícios na cadeia dominial, e invoca proteção do sistema registral.

O art. 1.247, parágrafo único, do Código Civil permite ao proprietário reivindicar o imóvel, mesmo contra terceiro de boa-fé, se cancelado o registro. Já a proteção do art. 1.245 pressupõe validade dos atos anteriores. Havendo nulidade absoluta por simulação e abuso de mandato, não há título hábil a produzir efeitos perante o titular legítimo.

No caso, a prova demonstra falta de diligência por parte da empresa, pois Ivonei
Rufatto
afirmou que advertiu o representante da
Shekinah
, Sr. Neves, de que o imóvel estava judicializado. Segundo ele, até o advogado que passou a representar
Whesley
teria feito
o mesmo
alerta.

A escritura foi lavrada em comarca diversa, após recusa do tabelião local, que identificou falhas na procuração e na descrição do imóvel, fatos que a empresa podia e devia investigar. Segundo o
ex-tabelião
Nazário, ao tentar registrar a escritura de Ivonei, a matrícula já estava prenotada com os títulos de Bruno e da
Shekinah
, indicando que a empresa sabia, ou deveria saber, de negociações anteriores sobre o mesmo bem.

Além disso, a sucessão rápida entre pai e filho, em diferentes comarcas, que demandava cautela reforçada por parte do adquirente.

A proteção registral alcança apenas o terceiro de boa-fé que, mediante diligência razoável, não tinha como identificar os vícios. Trata-se de boa-fé objetiva, que exige conduta compatível com a natureza comercial da operação, conforme os
arts
. 113 e 422 do Código Civil.

No caso, os elementos mostram que a
Shekinah
tinha, ou deveria ter, ciência dos vícios da cadeia dominial, não configurando a boa-fé objetiva exigida para a proteção registral. A nulidade absoluta do negócio-base contamina toda a cadeia subsequente, nos termos do art. 169 do Código Civil.

Ressalvado o direito de regresso da empresa contra o alienante, Bruno Souza de Oliveira, nos termos do art. 182 do Código Civil, mantém-se a nulidade declarada também quanto à venda à
Shekinah
Comércio, Importação e Exportação de Pneumáticos Ltda.

III – Da inexistência de direito de propriedade de
Whesley
sobre o imóvel

Os apelantes sustentam que
Whesley
seria o legítimo proprietário do imóvel, com base em partilha informal feita em vida pelo pai, que teria atribuído os lotes entre os filhos.

A tese, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico nem na prova dos autos, pois o sistema registral brasileiro, regido pelo princípio da continuidade, atribui ao registro imobiliário presunção relativa de veracidade e legitimidade, conforme o art. 1.245, caput, do Código Civil. A aquisição da propriedade depende do registro do título translativo ou, excepcionalmente, da usucapião, hipótese sequer alegada.

É incontroverso que a matrícula n.º 7.007 permanece em nome de Marcos Alberto de Oliveira, sem qualquer registro de transferência a
Whesley
ou escritura pública que comprove doação ou venda. A própria mãe, Sra.
Olmezira
, confirmou que, embora o pai tenha repartido informalmente a posse dos lotes entre os filhos, os imóveis continuaram em seu nome e, mais tarde, o imóvel onde Marcos residia foi por ele trocado por outro bem, sem menção a qualquer direito atribuído a
Whesley
.

A procuração concedida a
Whesley
apenas o autorizava a representar o mandante, nos termos do art. 653 do Código Civil, não conferindo titularidade. O art. 667, por sua vez, impõe ao mandatário dever de diligência e responsabilidade por prejuízos decorrentes de excesso de poderes.

A tentativa de justificar a venda com base em um acerto familiar, ignorando o contrato com Ivonei e o registro em nome de Marcos, afronta os princípios que regem o sistema registral, sendo que negócio não registrado e não consentido pelo titular não produz efeitos, nem contra terceiros, nem contra o próprio proprietário.

Diante disso, não há base jurídica ou fática para reconhecer a propriedade de
Whesley
sobre o imóvel, devendo prevalecer a conclusão de que atuou como mandatário e excedeu os limites do mandato.

IV – Do recurso adesivo: fraude, justiça gratuita e litigância de má-fé

O recurso adesivo do autor busca o reconhecimento da fraude na cadeia negocial, a revogação da gratuidade de justiça concedida a Bruno e a condenação dos réus por litigância de má-fé. Contudo, conforme já delimitado na fase de admissibilidade, apenas os pedidos relacionados à gratuidade e à má-fé processual foram conhecidos.

No que se refere ao pedido de reforço declaratório sobre a fraude e a inaptidão da procuração, a sentença já anulou integralmente os negócios jurídicos, e este voto reconheceu o abuso de mandato e a simulação. Assim, não há utilidade prática na pretensão, motivo pelo qual o recurso não é conhecido nesse ponto.

Quanto à gratuidade concedida a Bruno, o benefício foi deferido com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos então disponíveis, conforme o art. 99 do CPC, sendo que o § 3º presume verdadeira a declaração de insuficiência feita por pessoa natural, salvo prova em contrário.

No recurso, o autor juntou demonstrativo de remuneração emitido pelo Tribunal de Justiça, relativo à folha de outubro de 2024, indicando que Bruno, assessor de gabinete II, recebe cerca de R$ 9.000,00 líquidos. O dado revela que ele possui renda, mas isoladamente não é suficiente para afastar a presunção legal, pois não há informações nos autos sobre despesas, encargos ou outros compromissos financeiros.

A simples indicação do valor líquido, sem o contexto da situação econômica do beneficiário, não basta para revogar o benefício, cabendo ao impugnante o ônus de demonstrar, de forma concreta, que o pagamento de custas comprometeria apenas o conforto e não o sustento do beneficiário e de sua família.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA MILITAR. NULIDADE DO RESPECTIVO PROCEDIMENTO REVISIONAL. NOTIFICAÇÃO GENÉRICA. CONTRADITÓRIO MACULADO. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". (MS n. 26.553/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 14/4/2021,
DJe
de 25/5/2021).

2. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse.

[...]

(MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023,
DJe
de 30/8/2023.)

O holerite, embora relevante, não é suficiente, por si só, para justificar a revogação do benefício, especialmente quando deferido na origem e não submetido ainda a contraditório quanto à eventual alteração de condição financeira (art. 98, §§ 3º e 5º, do CPC). Por isso, mantém-se a gratuidade concedida a Bruno, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo juízo de origem, caso surjam elementos mais completos e atualizados.

No tocante à litigância de má-fé, é necessário distinguir a reprovação da conduta negocial da configuração de má-fé processual, disciplinada nos
arts
. 79 e 80 do CPC, pois a sanção exige prova de que a parte, no curso do processo, alterou conscientemente a verdade, agiu de modo temerário ou utilizou o processo com propósito manifestamente protelatório.

Embora se reconheça que os réus sustentaram versão que não prevaleceu e que sua conduta negocial foi reprovável, não há elementos suficientes para afirmar que, no plano processual, agiram com dolo ou abuso do direito de defesa que justifique a aplicação da multa por má-fé.

A imposição de sanção processual deve ser excepcional e fundada em prova inequívoca, de modo que, no caso, a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé se mostra medida mais prudente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de coisa julgada e a prejudicial de prescrição e decadência. No mérito,
nego provimento
à apelação, mantendo integralmente a sentença.

Conheço parcialmente do recurso adesivo, apenas quanto aos pedidos de revogação da gratuidade, condenação por litigância de má-fé, e, nessa parte,
nego provimento
.

Mantidos os ônus sucumbenciais fixados na origem, majoro os honorários advocatícios devidos pelos réus ao patrono do autor de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação a
Whesley
e Bruno, em razão da gratuidade.

Não há honorários recursais em favor dos recorridos no recurso adesivo, por ausência de fixação prévia em seu benefício na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025